Tribunal: STF
Processo: AI 230468
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. PECULATO. ACÓRDÃO QUE IMPÔS AO ACUSADO A
PENA DE SETE ANOS DE PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXVI
E LV, E 93, IX, DA CF.
        Inviabilidade do prosseguimento do apelo extremo ante a
incidência, na hipótese, dos óbices das Súmulas 279 e 282 desta
Corte.
        Questão, ademais, circunscrita ao âmbito de interpretação
de normas infraconstitucionais, hipótese que não comporta exame na
via estreita do extraordinário, onde não tem guarida a aferição de
ofensa reflexa e indireta à Carta da Republica.
        Agravo regimental improvido.